Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741639-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JULIO CESAR DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por JULIO CESAR DA COSTA E SILVA, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a aplicação da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 76660289), sustenta que: 1) a decisão agravada utilizou base incorreta de cálculo para incidência da SELIC; 2) a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, é indevida a cumulação de outros índices; 3) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, sem incidência de correção monetária e juros sobre valores já corrigidos; 4) a contadoria aplicou a SELIC sobre o valor consolidado (correção e juros); 5) no Tema 1169 foi determinada a suspensão de todos os processos sobre a mesma questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela requerida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. O pagamento ocorrerá por meio de precatório. A princípio, o Tema 1169 do STJ não é aplicável ao caso, pois o título executivo fixou todos os parâmetros para o cálculo do valor executado. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator